Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709537-15.2021.8.07.0020 APELANTE: ELIANE FREIRE, E. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE FREIRE APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial e revogou a liminar que determinava à Ré o custeio do tratamento de equoterapia à menor E. F. M. Sustenta que o tratamento ao qual vinha sendo submetida a Autora, portadora de Síndrome de Down, será interrompido e haverá significativa perda de todo o progresso alcançado na fase de adaptação. Alega que os primeiros anos de vida são sensíveis para a aprendizagem de habilidades e desenvolvimento de aptidões para pessoas com Síndrome de Down. Requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação, tendo em vista a probabilidade de prejuízo irreparável. É o relatório. Decido. Em regra, nos termos do artigo 1.012, § 1°, V, do CPC, a apelação que confirma, concede ou revoga a tutela provisória não possui efeito suspensivo. Sucede que, consoante o disposto no artigo 1.012, § 4o, do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Na espécie, pede a Apelante a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar, até o julgamento final do recurso, os efeitos da Apelação que revoga a liminar que autorizou a cobertura do tratamento de equoterapia. Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que a Autora é portadora de Síndrome de Down e foi diagnosticada com hipotonia muscular, frouxidão ligamentar, dificuldades cognitivas de fala e atraso em seu desenvolvimento neuropsíquico motor e necessita de tratamento multidisciplinar. Consta do laudo médico Id. 34188206 que o tratamento é fundamental para o desenvolvimento motor e interação social da paciente menor, não se tratando de tratamento meramente eletivo. Consta também do laudo que “A equoterapia é reconhecida por promover o equilíbrio, melhora da função motora fina, da postura, do desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças com necessidades especiais.” A Autora vinha realizando o tratamento com a equoterapia até a r. sentença revogar a liminar concedida. Não há como suspender o tratamento e todos os ganhos que a Autora vem auferindo com a equoterapia, pois seria um retrocesso à sua qualidade de vida, bem como perda do melhor momento de estímulo para a aquisição das habilidades cognitivas e comportamentais. Assim, verifica-se a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar danos de difícil reparação à Autora. Ante o exposto, recebo a Apelação em seus efeitos suspensivo e devolutivo. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora